Tribunal: STM
Processo: 7000416-84.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. INCONFORMISMO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JMU. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se, tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão por unanimidade.
Esta Superior Corte Castrense possui o entendimento consolidado de que os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir teses defensivas. E o que dizer, se procuram tão somente repristinar teses que já foram exaustivamente analisadas nas fases processuais anteriores.
Embora o provimento judicial efetivo e adequado prescinda da análise de todos os pontos abordados pelas partes, mas tão somente àqueles necessários ao deslinde do litígio, temos que todos os fundamentos levantados no Recurso Aclaratório foram tratados.
O posicionamento minoritário de Ministro desta Corte em ação para Representação de Indignidade para com o Oficialato não conduz à invalidade da condenação anterior por prática de crime militar.
No dia 19/8/2022, após debates pelo Plenário desta Corte Castrense, foi publicada no Diário de Justiça eletrônico a aprovação da proposta de enunciado de Súmula no seguinte sentido:O art. 28-A do Código de processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.
A respeito do prequestionamento, não se faz válido confundir a garantia constitucional de acesso à justiça, constante do art. 5º, inciso XXXV, da CF/88, com inconformismo salutar de um édito condenatório desfavorável ao jurisdicionado, somando-se ao fato de que a simples indicação de dispositivo constitucional, de forma genérica, não induz, de per si, à sua admissão.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
05/10/2022 11:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369798370253&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/09/2022
A 15/09/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000416-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR E DECIDIU REJEITAR OS
PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DECLARANDO-OS DE
MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 132 DO
REGIMENTO INTERNO DO STM. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ DECLAROU-SE IMPEDIDO, NA FORMA DO ART. 149 DO RISTM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
IMPEDIDO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

05/10/2022 11:44
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663778249451208369798370253&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento do recurso e
acompanho no mérito o voto do Ministro Relator.

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
1/10
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000416-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: GIRLEU OLIVEIRA DE ASEVEDO
ADVOGADO: MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
INCONFORMISMO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO. OMISSÃO. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APLICABILIDADE NA JMU.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Para que o recurso de Embargos de Declaração seja conhecido, faz-se,
tão somente, a análise se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão
que, a seu viso, estariam ambíguos, obscuros, contraditórios ou
omissos. Preliminar de não conhecimento da PGJM rejeitada. Decisão
por unanimidade.
Esta Superior Corte Castrense possui o entendimento consolidado de
que os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam
apenas rediscutir teses defensivas. E o que dizer, se procuram tão
somente repristinar teses que já foram exaustivamente analisadas nas
fases processuais anteriores.
Embora o provimento judicial efetivo e adequado prescinda da análise
de todos os pontos abordados pelas partes, mas tão somente àqueles
necessários ao deslinde do litígio, temos que todos os fundamentos
levantados no Recurso Aclaratório foram tratados.
O posicionamento minoritário de Ministro desta Corte em ação para
Representação de Indignidade para com o Oficialato não conduz à
invalidade da condenação anterior por prática de crime militar.
No dia 19/8/2022, após debates pelo Plenário desta Corte Castrense,
foi publicada no Diário de Justiça eletrônico a aprovação da proposta
de enunciado de Súmula no seguinte sentido:“O art. 28-A do Código
de processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
2/10
A respeito do prequestionamento, não se faz válido confundir a
garantia constitucional de acesso à justiça, constante do art. 5º, inciso
XXXV, da CF/88, com inconformismo salutar de um édito
condenatório desfavorável ao jurisdicionado, somando-se ao fato de
que a simples indicação de dispositivo constitucional, de forma
genérica, não induz, de per si, à sua admissão.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata
do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não
conhecimento arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar. No mérito, por
unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, declarando-os de
manifesto propósito protelatório, nos termos do art. 132 do RISTM.
Brasília, 12 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pela Defesa constituída, em favor do 2º Ten RRM Ex GIRLEU OLIVEIRA DE
ASEVEDO, com o fito de sanar a alegada omissão do Acórdão relativa à
instrumentalização da revisão criminal, bem como a “previsão constitucional do
acordo de não persecução criminal” e a sua aplicabilidade na Justiça Militar da
União.
O Acórdão embargado, constante do Recurso de Agravo Interno de nº
7000105-93.2022.7.00.0000, teve a seguinte ementa, in verbis:
EMENTA: DEFESA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL. TESES. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO
DE
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
REQUERIMENTO DE PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO PROLATADO EM
REPRESENTAÇÃO
DE
INDIGNIDADE
PARA
COM
O
OFICIALATO.
INADEQUAÇÃO DAS TESES ÀS HIPÓTESES LEGAIS DE REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO. REJEIÇÃO POR UNANIMIDADE.
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
3/10
1. Não é função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias já
debatidas no curso de todo o processo, pois seu objetivo não é o de possibilitar
nova instância recursal de julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e
estritamente limitado às hipóteses legais, é o de corrigir as condenações
transitadas em julgado eivadas de erros judiciários. Nesse conspecto, não se mostra
cabível a Revisão Criminal com vistas à desconstituição do Acórdão condenatório
por meio da anulação dos atos processuais praticados para que o Ministério
Público Militar opine quanto à proposta de Acordo de Não Persecução Criminal.
2. A Revisão Criminal destina-se à correção de erros judiciários que influenciam no
ius libertatis decorrente de condenação criminal transitada em julgado. Destarte,
um voto vencido apenas retrata a legítima manifestação do magistrado que não
acompanhou a maioria do entendimento dos seus pares no Tribunal. Ademais, a
melhor técnica jurídica não respalda a utilização de fundamento disposto no
Acórdão de ação declaratória para desconstituir aresto confirmatório exarado em
apelação criminal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.
A defesa opôs o presente recurso de embargos de declaração, que se
encontra tempestivo (Agravo Interno de nº 7000105-93.2022.7.00.0000, evento nº
34).
O pleito defensivo traz alegação de que o Acórdão objurgado foi
omisso na medida em que, in verbis:
[...] deixou de ser mencionado que a Revisão Criminal tem previsão Constitucional,
haja vista o disposto no art. 5º, incisos LXXV e XXXV, na medida que o constituinte
assegurou implicitamente a existência de instrumento judicial colocado à
disposição do cidadão para, valendo-se do princípio também constitucional da
inafastabilidade da jurisdição buscar a rescisão de decisão condenatória definitiva.
Portanto, a coisa julgada, seja para obter absolvição, seja para alcançar a
desclassificação do crime, seja para reduzir a pena, seja, enfim, para anular do
processo penal condenatório. Assim, é impossível negar a vigência constitucional
da Revisão Criminal.
[...] De outra banda, também houve omissão quanto à previsão constitucional do
acordo de não persecução criminal.
[...] Não há óbice à aplicação do acordo de não persecução criminal na Justiça
Militar da União.
Assim, o embargante requer, in verbis:
[...] requer a V. Exa. seja conhecido e provido o presente Recurso, suprindo a
omissão apontada, para que seja atribuído efeitos infringentes ao presente Recurso,
de modo que seja reconhecida a violação e a negativa de vigência aos referidos
dispositivos legais, por ser medida de direito e de justiça!
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
4/10
Ante a infringência dos Aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos
autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar da União, nos termos do art.
131, § 1º, do RISTM (Regimento Interno do STM).
Oficiou o ilustre Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho por
intermédio das contrarrazões acostadas ao evento 8, tendo opinado pelo não
conhecimento do presente recurso e, no mérito, pela sua rejeição (evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Antes de adentrar ao mérito do presente feito, cumpre abordar questão
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em sede de
contrarrazões (evento 8).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR
Conforme relatado, o presentante do Parquet aduz que, muito embora
o presente recurso seja tempestivo, não merece ser conhecido porque se trata de
mero inconformismo defensivo com escopo na reanálise de teses já ventiladas e
devidamente rechaçadas por este Tribunal.
Discorda-se do pleito ministerial.
Isso porque, nesse primeiro juízo de conhecimento, analisa-se, tão só,
se o Embargante apontou os tópicos do Acórdão que, a seu viso, estariam ambíguos,
obscuros, contraditórios ou omissos.
Como bem observou o próprio Parquet, a Defesa apresentou os seus
argumentos, segundo os quais, ao seu viso, apesar de todos serem improcedentes,
somente poderão ser corroborados ou não quando do enfrentamento do mérito do
presente recurso.
Nesse sentido, colaciono recente julgado unânime desta Corte que,
analisando pleito semelhante, conheceu dos Embargos de Declaração. Veja-se:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. INEXISTÊNCIA DE SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. REJEIÇÃO DOS
DECLARATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
5/10
A análise dos critérios para o conhecimento desta espécie recursal é realizada
com base em um juízo superficial de cognição, na qual se exige apenas o respeito
ao prazo legal (5 dias) e a indicação dos pontos que a Defesa, em seu entender,
reputa por ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos no Acórdão hostilizado.
Preliminar de não conhecimento rejeitada à unanimidade.
Os aclaratórios visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e
a eventual emenda das decisões judiciais que ostentem vícios de omissão, de
ambiguidade, de contradição ou de obscuridade.
Vê-se que a pretensão do embargante se limita à rediscussão da matéria, o que a
jurisprudência tem vedado quando a via escolhida for os embargos declaratórios.
As razões de decidir do Acórdão objurgado foram suficientes para afastar a
pretensão ora suscitada, inexistindo obscuridade.
Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
(STM. Embargos de Declaração nº 7000367-77.2021.7.00.0000. Relatora: Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
16/9/2021. Data de Publicação: 27/9/2021.) (Grifos nossos.)
Pelo exposto, rejeito a presente preliminar ministerial de não
conhecimento do recurso.
MÉRITO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, os Embargos de
Declaração devem ser conhecidos.
Requer a Defesa sejam aclaradas as omissões presentes, à sua óptica,
no Acórdão hostilizado.
O intento defensivo não comporta acolhida. Embora o provimento
judicial efetivo e adequado prescinda da análise de todos os pontos abordados pelas
partes, mas tão somente àqueles necessários ao deslinde do litígio, temos que todos
os fundamentos levantados no Recurso Aclaratório foram tratados.
O primeiro argumento da defesa circunscreve-se ao fato de, em suas
palavras:
[...] houve omissão no v. acórdão, vez que deixou de ser mencionado que a Revisão
Criminal tem previsão Constitucional, haja vista o disposto no art. 5º, incisos LXXV
e XXXV, na medida que o constituinte assegurou implicitamente a existência de
instrumento judicial colocado à disposição do cidadão para, valendo-se do
princípio também constitucional da inafastabilidade da jurisdição buscar a rescisão
de decisão condenatória definitiva. Portanto, a coisa julgada, seja para obter
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
6/10
absolvição, seja para alcançar a desclassificação do crime, seja para reduzir a
pena, seja, enfim, para anular do processo penal condenatório. Assim, é impossível
negar a vigência constitucional da Revisão Criminal.
Discorda-se do Embargante.
Acerca do ponto, transcreve-se breve excerto constante do Acórdão em
que se constata a devida clareza com que a questão foi tratada, in verbis:
[...] Na decisão objurgada, ratifico que Revisão Criminal não se mostra cabível,
principalmente por não se prestar à nova apreciação de matérias ou provas já
discutidas nos autos, ou ainda, ser sucedâneo recursal para o Acusado angariar
nova chance de absolvição, o que, inexoravelmente, trasmudaria a natureza
jurídica do instituto em terceira instância de julgamento. Isso porque o rol previsto
no art. 551 do Código de Processo Penal Militar, que dispõe sobre as hipóteses de
Revisão Criminal, é taxativo.
A esse respeito, é firme o entendimento desta Corte no sentido de que quando o
requerente não apresenta qualquer fato novo capaz de comprovar que a
condenação se encontra eivada de error in judicando, não se mostra cabível a
Revisão Criminal, in litteris:
REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN
PROCEDENDO.
AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE.
"Não deve ser conhecida Revisão Criminal quando as hipóteses elencadas no
art. 551 do CPPM não são identificadas na inicial. Não é função da Revisão
Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias, mas a apreciação de
fatos, trazidos pela Defesa, que demonstrem o equívoco no julgamento. A
Revisão Criminal não configura instância recursal, não podendo meras
irresignações representarem instrumento fundamental para se realizar
revisão ou rescisão de decisum, sob o manto da coisa julgada. Acolhida a
arguição do Relator de não conhecimento do pleito revisional. Decisão
unânime."
(Superior Tribunal Militar. Revisão criminal nº 700437-65.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data de julgamento:
4/3/2020.) (Grifos nossos.)
Nesse sentido, não se mostra cabível a Revisão Criminal com vistas à
desconstituição do Acórdão condenatório por meio da anulação dos atos
processuais praticados para que o Ministério Público Militar opine quanto à
proposta de Acordo de Não Persecução Criminal, como requer o Agravante.
Inconcebível, também, pedido revisional para fazer prevalecer voto vencido
prolatado no processo de Representação de Indignidade para o Oficialato a que o
Agravante foi submetido, para que este seja apto a modificar o panorama da causa
jurídico-penal.
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
7/10
É dizer, em outras palavras, que não se mostra demasiado perceber que
o Acórdão objurgado tratou da questão atinente à aplicabilidade e ao cabimento da
revisão criminal, com destaque para o intento de a defesa revolver matéria meritória
abstraída das hipóteses de cabimento da ação revisional.
Esta Superior Corte Castrense possui o entendimento consolidado de
que os Embargos de Declaração não devem ser acolhidos se visam apenas rediscutir
teses defensivas. E o que dizer, se procuram tão somente repristinar teses que já
foram exaustivamente analisadas nas fases processuais anteriores.
Em se avançando, argumenta a Defesa:
Nos autos constam um LAUDO médico da RENOMADA SANTA CASA DE
MESERICÓRDIA DE RESENDE e o VOTO DIVERGENTE AO EXMO. SR. DR.
MINISTRO ARTHUR DE OLIVEIRA VIDGAL que corroboram com a tese da
defesa de que houve um “apagão”.
Acerca desse assunto, faz-se premente trazer decotes do Acórdão
impugnado, vejamos:
[...] A petição do Agravo Interno procura sustentar-se em dois pilares: (i) na
nulidade do Acórdão da Apelação em razão de não ter sido oportunizado ao
Parquet Militar de 1º Grau propor o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e,
(ii) no voto divergente da lavra do Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, nos
autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato nº 7001352-17.2019.7.00.0000.
[...] Quanto ao pedido subsidiário do Agravante para que o voto vencido exarado
no processo de declaração de Indignidade para o Oficialato constitua elemento
apto a invalidar a condenação manutenida no recurso de Apelação, reitero o
entendimento de que o voto vencido retrata apenas a legítima manifestação do
magistrado que não acompanhou a maioria do entendimento dos seus pares no
Tribunal. Ademais, a Revisão Criminal destina-se à correção de erros judiciários
que influenciam no ius libertatis decorrente de condenação criminal transitada em
julgado. Como consequência, a melhor técnica jurídica não respalda a utilização
de fundamento disposto no acórdão da ação declaratória para desconstituir aresto
confirmatório exarado em apelação criminal.
Nesse sentido, trago julgado dessa Corte, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
DO PEDIDO REVISIONAL CONTRA ACÓRDÃO DO STM NOS AUTOS DA
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
COM
O
OFICIALATO
Nº
2005.01.000049-0, COM BASE NO INCISO V DO ARTIGO 12 DO RISTM, POR
SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. REJEIÇÃO.
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
8/10
“Ação que busca desconstituir Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para
com o Oficialato não está contemplada no rol taxativo do art. 550 do CPPM, o qual
trata da revisão dos processos findos e prevê que a revisão é cabível dos feitos
encerrados, discriminando no art. 551, também do CPPM, em quais casos ela é
admitida. Está de acordo com o inciso V do art. 12 do RISTM e com o inciso LV
do art. 5º da CF/1988, a manutenção da Decisão monocrática do Relator, que não
conhece da Revisão Criminal, a qual não preenche os requisitos dos arts. 550 a
562 do CPPM, não ofendendo o inciso XXXV do art. 5º da Constituição
Federal. Agravo rejeitado. Decisão unânime".
(Superior Tribunal Militar. Agravo regimental nº 0000134-78.2016.7.00.0000
Relator: Ministro ÁLVARO LUIZ PINTO. Data de Publicação: 27/10/2016).
(Destaques nossos.)
Destarte, tendo em vista que o Agravante nada trouxe de novo para alterar o
entendimento que não admitiu a Revisão Criminal, ratifico que as suas
irresignações não contemplam a admissão da ação revisional, haja vista que esta
não se presta a debater matéria já abordada nos feitos antecedentes.
Portanto, claro está que os elementos trazidos pelo Agravante não têm o condão de
rescindir o julgado, pois não são capazes de desconstituir a conclusão obtida no
sentido da condenação, inexistindo ilegalidade, contrariedade às provas dos autos,
depoimentos comprovadamente falsos, teratologia jurídica, novas provas capazes
de invalidar a condenação ou que autorizem a redução da pena que lhes fora
imposta.
O decote do Acórdão combatido retrata posição desta Corte no sentido
de que o posicionamento minoritário de Ministro desta Corte em ação para
Representação de Indignidade para com o Oficialato não conduz à invalidade da
condenação anterior por prática de crime militar. Ou seja, o julgamento pelo
Tribunal de Honra não se imiscui em mérito condenatório em processo penal militar.
Alfim, argumenta a Defesa:
[...] De outra banda, também houve omissão quanto a previsão constitucional do
acordo de não persecução criminal.
[...] Não há óbice a aplicação do acordo de não persecução criminal na Justiça
Militar da União.
Nesse tocante, faz-se válido trazer trecho do Acórdão rechaçado, in
verbis:
Nesse sentido, não se mostra cabível a Revisão Criminal com vistas à
desconstituição do Acórdão condenatório por meio da anulação dos atos
processuais praticados para que o Ministério Público Militar opine quanto à
proposta de Acordo de Não Persecução Criminal, como requer o Agravante.
Inconcebível, também, pedido revisional para fazer prevalecer voto vencido
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b487637...
9/10
prolatado no processo de Representação de Indignidade para o Oficialato a que o
Agravante foi submetido, para que este seja apto a modificar o panorama da causa
jurídico-penal.
Nesse conspecto, constata-se que a Defesa nada trouxe de novo no presente Agravo
que fosse capaz de mudar o entendimento explanado na decisão monocrática deste
Relator que não conheceu a Revisão Criminal, a qual se coaduna com o
entendimento já consagrado por esta Corte castrense.
Primeiro, porque o não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal pelo
Ministério Público Militar não constitui hipótese autorizadora da Revisão Criminal
por não estar presente no rol taxativo do artigo 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Segundo, porque ainda que se quisesse a todo custo a aplicação do negócio jurídico
a ser entabulado pelo Ministério Público Militar, a medida não tem aceitação na
Justiça Militar da União. Explico.
[...] a Lei que instituiu o pacote anticrime (Lei nº 13.964/2019) silenciou quanto à
aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. Nesse
conspecto, dada a omissão legislativa, as razões metajurídicas que justificaram a
concepção do ANPP não estão presentes no âmbito da Justiça Militar. [...]
[...] Nesse contexto, resta claro que a intenção do legislador foi a de excluir a
aplicação do instituto de Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar.
Portanto, a matéria em questão não consiste em lacuna legislativa ou
esquecimento, mas vontade deliberada do legislador, ou seja, silêncio eloquente.
[...]
Denota-se dos trechos extraídos do Acórdão submetido à discussão
que fora analisada a tese de não aplicação do acordo de não persecução penal no
âmbito da Justiça Militar da União.
Ademais, no dia 19/8/2022, após debates pelo Plenário desta Corte
Castrense, foi publicada no Diário de Justiça eletrônico a aprovação da proposta de
enunciado de Súmula no seguinte sentido:
“O art. 28-A do Código de processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de
Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”.
Certamente, a aprovação do referido verbete enuncia entendimento
consolidado por este Tribunal no sentido da não aplicabilidade do pretendido
negócio jurídico processual no âmbito castrense.
A respeito do prequestionamento, não se faz válido confundir a
garantia constitucional de acesso à justiça, constante do art. 5º, inciso XXXV, da
CF/88, com inconformismo salutar de um édito condenatório desfavorável ao
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

05/10/2022 11:44
:: 40001345492 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4960b5a0b48763...
10/10
jurisdicionado, somando-se ao fato de que a simples indicação de dispositivo
constitucional, de forma genérica, não induz, de per si, à sua admissão.
Alfim, conforme bem disposto pela Subprocuradoria-Geral de Justiça
Militar, in verbis:
[...] Primeiramente, ao contrário do que afirma o nobre advogado em sua petição,
inexiste a alegada omissão quanto ao tema do "apagão" relatado em Laudo médico,
o que, em tese, revelaria apto a invalidar o acórdão condenatório lavrado na
Apelação nº 151- 71.2013.7.01.0201, notadamente porque foi arguido e rechaçado
em inúmeros recursos anteriormente manejados pela Defesa, como p. exemplo
podemos citar a Apelação nº 151- 71.2013.7.01.0201; Embargos de Declaração nº
7000647-53.2018.7.00.0000; Embargos Infringentes nº 7000735-86.2021.7.00.00;
Revisão Criminal nº 7000726-27.2021.7.00.0000; e do Agravo Interno nº 7000105-
93.2022.7.00.0000.etc
[...] Igualmente a questão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) também já
foi objeto de enfrentamento e denegação no julgamento da Revisão Criminal nº
7000726-27.2021.7.00.0000 e do Agravo Interno nº 7000105-93.2022.7.00.0000
[...]
[...] Portanto, trata-se de mera repetição de pedido anterior já demasiadamente
conhecido e rechaçado, na tentativa de reapreciação e novo julgamento, o que é
inviável nessa via eleita, como já dito, revestindo, assim, em o seu caráter
meramente protelatório, conforme art. 132 do RISTM. [...]
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar e de rejeitar os
presentes Embargos de Declaração, declarando-os de manifesto propósito
protelatório, nos termos do art. 132 do Regimento Interno do STM.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Relator para o Acórdão, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345492v11
e do código CRC 25bacf51.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 4/10/2022, às 12:28:52
7000416-84.2022.7.00.0000
40001345492 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR